Tribunal: TJMT
Processo: 0005375-97.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005375-97.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRO DE MELO DIAS - CPF: 703.200.421-03 (APELANTE), EDERSON UMBELINO NERY - CPF: 015.709.661-09 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA
– ART. 16, INC. IV, DA LEI No. 10.826/2003] – RECURSO DEFENSIVO –

PRETENDIDO O DECOTE DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA
– INVIABILIDADE DE INCURSÃO MERITÓRIA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

– RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART.115 DO CP – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL

ENTRE A
DATA DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E A DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
–

ART. 107, IV, C/C ART. 109, IV, E 110, E § 1o DO CÓDIGO PENAL
–

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE –
MÉRITO – PREJUDICADO
.

O exaurimento do lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e publicação da sentença autoriza o r
econhecimento, com prejuízo da análise do recurso, da extinção da punibilidade estatal decretada pela prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de

SANDRO DE MELO DIAS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal no.5375-97.2014.811.0037, (Cód.133221), que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 16, inciso IV, da Lei no. 10.826/2003, impondo-lhe a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime semiaberto. (Sentença – Id.16039477)

Irresignado, manejou a defesa o presente recurso, objetivando, em síntese, a exclusão da agravante da reincidência, ao argumento de que o trânsito em julgado da condenação anterior ocorrera em data posterior à do fato narrado na denúncia. (Id.16039485).

Em sede de contrarrazões, pugna o
Parquet
pelo provimento da apelação defensiva. (Id.16039488).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça - Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela declaração da extinção da punibilidade, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 16149483)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRETENDIDO DECOTE DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO, NO ENTANTO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NA FORMA RETROATIVA. EXAURIMENTO DO LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PARECER PELA DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por SANDRO DE MELO DIAS.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade e, por assim evidenciar matéria de ordem pública, passo a análise.

Consta da exordial acusatória, em síntese: (Id.

16008493)

“[...] No dia 12/06/2014, por volta das 11:00 horas, na Av. Coxilha, Bairro Poncho Verde, Município de Primavera do Leste/MT, o denunciado SANDRO DE MELO DIAS portava arma de fogo de uso permitido com numeração raspada, qual seja, um revólver, calibre n.o 38, sem marca legível, conforme Auto de Apreensão da fl. 12-IP, apta a realizar disparos, segundo Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo das fls. 16/21-IP, em desacordo com determinação lega ou regulamentar.

Na ocasião, a Polícia Militar estava fazendo rondas pelo Bairro Poncho Verde quando deparou-se com o denunciado transitando em uma moto e, uma vez que o mesmo é conhecido pelo meio policial, passou a segui-lo.

Na oportunidade, o denunciado ao perceber que estava sendo seguido pela Polícia, a fim de não ser pego com a arma de fogo que portava, dispensou-a, ocasião em que os policiais militares constatando tal atitude, imediatamente o abordaram e em busca pelo local encontraram a arma de fogo acima descrita.
(...)”(sic.)

O cerne da pretensão recursal recai acerca da exclusão da agravante da reincidência, ao argumento de que o trânsito em julgado da condenação anterior, ocorrera em data posterior à do fato narrado na denúncia.

Contudo, uma vez que a pena concretamente aplicada restou fulminada pelo advento da prescrição, assiste razão o diligente Procurador de Justiça em suscitar

pela extinção da punibilidade.

Assim, destaco que por ser matéria de ordem pública, a prescrição deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, ainda que de ofício, sendo prejudicial à análise do mérito das questões versado no recurso, vez que, em se verificando, o Estado perde o poder de se manifestar sobre o fato, pelo decurso de tempo, nos termos do art. 61, ‘
caput’
, do Código de Processo Penal, sendo prescindível a elucidação dos temas propostos em sede de razões ou contrarrazões recursais.

In casu
, a pena
in concreto
foi aplicada para o delito imputado ao apelante [art. 16, inc. IV, da Lei no. 10.826/2003], em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

De acordo com o artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Conforme preceitua o artigo 109, IV, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal se opera em 08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro.

Com efeito, a denúncia foi recebida em 27.06.2014 (Id. 16033496), sem suspensão do processo ou interrupção prescricional, sendo a sentença prolatada no dia 17.10.2018 (ID 16039477). Da sentença, não houve recurso por parte do órgão acusador, transitando em julgado para a acusação.

Contudo, consoante se infere da cópia do documento de identificação e do termo de qualificação e interrogatório (Id. 16032961 e 16032958) o apelante possuía menos de 21 anos à época do fato, circunstância que reduz o prazo de prescrição pela metade,

nos termos do artigo 115 do Código Penal.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRAZO PRESCRICIONAL. MENORIDADE. REDUÇÃO EM METADE (ART.115, CP). PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorrer prazo superior ao previsto em Lei para a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade. O prazo prescricional é reduzido em metade, quando o réu é
menor
de 21 (vinte e um) anos na
época
dos
fatos (
art. 115, do CP
). Recurso conhecido e provido. Punibilidade declarada extinta. (TJDF; APR 2013.03.1.003928-7; Ac. 953.439; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. José Carlos Souza e Ávila; Julg. 07/07/2016; DJDFTE 13/07/2016)

Destarte, constata-se que entre a data do recebimento da peça acusatória e a data da sentença condenatória transcorreu-se o prazo superior ao prescricional. Assim, sem mais delongas, observo que está prescrita a pretensão punitiva do Estado, devendo ser declarada, com base no art. 107, IV do Código Penal, a extinção da punibilidade do réu e, por óbvio, impede a incursão no mérito recursal.

Acerca do tema tratado, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUBSEQUENTE.

Lapso prescribente decorrido entre a data da publicação da sentença condenatória e o presente momento. Reconhecimento, com prejuízo da análise do recurso. Extinção da punibilidade estatal
decretada”. (TJSP; ACr 0008182-78.2009.8.26.0286; Ac. 13290070; Itu; Quinta Câmara
de Direito Criminal; Rela Desa Claudia Fonseca Fanucchi; Julg. 06/02/2020; DJESP 19/02/2020; Pág. 1282)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS E
PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO
RESTRITO. PRELIMINAR
DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A PENA IN CONCRETO. Tendo transcorrido, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, tempo superior ao prazo prescricional previsto no
artigo 109 do Código Penal
, deve ser decretada extinta a punibilidade dos réus em razão da
prescrição da pretensão punitiva estatal.
(TJMG; APCR 1.0024.07.693154-2/001; Rel. Des. Paulo Cézar Dias; Julg. 10/04/2018; DJEMG 20/04/2018)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante SANDRO DE MELO DIAS, quanto à imputação de infringência ao disposto no art. 16, inc. IV, da Lei no. 10.826/2003, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c artigo 61, do Código de Processo Penal, julgando prejudicada a pretensão recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020